Tribunal: TJES
Processo: 0003338-46.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003338-46.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOCIMAR MACHADO DE AZEVEDO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0003338-46.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOCIMAR MACHADO DE AZEVEDO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. LEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jocimar Machado de Azevedo, preso em flagrante sob acusação de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). O impetrante alega violação de domicílio, argumentando que policiais adentraram a residência do paciente sem mandado judicial ou autorização, requerendo a concessão de liberdade ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar a legalidade do ingresso dos policiais na residência do paciente sem mandado judicial, à luz do direito à inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF/1988); (ii) avaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública, diante da acusação de tráfico de drogas e antecedentes criminais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso dos policiais na residência do paciente é considerado lícito, uma vez que o tráfico de drogas configura crime permanente, permitindo a entrada sem mandado judicial em situação de flagrante, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AREsp n. 1.485.245/GO).

A prisão preventiva do paciente encontra-se justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos (140 pinos de cocaína) e pelos antecedentes criminais do paciente, que indicam risco de reiteração delitiva.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, é insuficiente para resguardar a ordem pública, dado o histórico criminal do paciente e a periculosidade de sua conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito em caso de flagrante de crime permanente, como o tráfico de drogas.

A prisão preventiva é justificável para a garantia da ordem pública quando há indícios de risco de reiteração delitiva e antecedentes criminais significativos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei n. 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.485.245/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/6/2019; STJ, AgRg no HC n. 755.801/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 7/10/2022; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0003338-46.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOCIMAR MACHADO DE AZEVEDO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
JOCIMAR MACHADO DE AZEVEDO,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito d
e São Mateus/ES

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi preso em suposto flagrante delito em 02 de outubro do corrente ano, sob acusação da prática, em tese, do crime disposto no artigo 33 da lei de drogas.

S
ustenta,
em síntese,

que a ação policial deflagrada
ocorreu em desconformidade com
o artigo 5º, XI, da Constituição Federal, havendo clara violação de domicílio por parte dos
militares
.

Alinha
“que os policiais civis, sem qualquer outro elemento preliminar indicativo do crime, adentraram na residência do paciente, sem autorização judicial ou autorização”.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em cotejo aos autos originários, verifico que o requerente é
réu em ação penal que apura
suposta transgressão ao artigo 33, caput da lei n° 11.343/06.

De início,

tenho
que
a ação policial ocorreu de forma lícita, não cabendo alegação de suposta violação ao asilo do
coacto
,
isto porque:

“
(...
) infere-se dos autos, em decorrência das investigações do IP n° 052/2024, referente ao processo n° 0001087-80.2024.8.08.0024, foi cumprido mandado de prisão temporária contra Marcelo Gomes Ferreira (...) conforme descrito no b.u. n° 55867681. Marcelo é investigado, juntamente com Saulo Matheus Teixeira (...) pelo desaparecimento de Tiago da Silva Castilho. O inquérito apura que a vítima foi espancada, morta e que seu corpo estaria enterrado em local incerto na mata do morro do macaco, localizado no bairro tabuazeiro, nesta capital. Após o cumprimento do mandado, a equipe da DHPP Vitória, em conjunto com o SIPLAN, realizou
diligências na Rua Cidade de Curitiba, s/n, no bairro Itaputera, na residência de Jocimar Machado de Azevedo.
Durante as investigações relacionadas à prisão de Marcelo, foi identificado que, devido à guerra do tráfico entre as facções TCP e PCV na Grande Vitória, Marcelo se refugiou no município de Aracruz, onde começou a traficar drogas com o apoio de Jocimar Machado de Oliveira, ora denunciado. Na residência mencionada, foram encontradas, dentro de uma sacola verde escondida no fundo de uma máquina de lavar, dez porções de cocaína, os quais somavam 140 (cento e quarenta) pinos de cocaína.

O
C. Superior Tribunal de Justiça,
e
m casos semelhantes ao narrado, já se manifestou

pela legalidade do ato, nos seguintes termos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CRIMES PERMANENTES. FLAGRANTE DELITO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. INGRESSO FRANQUEADO. LEGALIDADE DA MEDIDA. PROVA LÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O mandado de busca e apreensão é desnecessário quando se trata de situação de flagrante delito por crime permanente, como no presente caso (tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo). 2. Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (HC n.306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).

(...)
4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.485.245/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 27/6/2019.)

Superado esse ponto, emerge dos autos que
o magistrado
de custódia

decretou a medida constritiva
valendo-se dos seguintes apontamentos
:

“
No presente caso, conforme narra o APFD, o autuado foi flagrado com
140 pinos de substância análoga à cocaína
protos para comercialização. Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: - 01 (uma) Ação Penal - (autos do processo n.º 0003800-87.2021.8.08.0006), em que se apura a suposta prática do crime disposto no artigo 155, ‘caput’ do CPB; - 01 (uma) Ação Penal - (autos do processo n.º 0020442-92.2010.8.08.0048), em que se apura a suposta prática do crime de homicídio qualificado; - 01 (um) Termo Circunstanciado -(autos do processo n.º 0002995-47.2015.8.08.0006), momento em que o autuado foi indiciado pela prática da conduta disposta no artigo 21 da LCP, sendo extinta a punibilidade em 17/07/2015. Neste contexto, (...) a soltura do autuado poderá colocar em
risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva
, uma vez que possui extensa ficha criminal, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, diante do que fora apreendido”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação,
não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.